Tribunal: TJPA
Processo: 0809249-67.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809249-67.2026.8.14.0000

PACIENTE: GLEIDSON DA CUNHA PANTOJA

AUTORIDADE COATORA: MM JUIZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE TOMÉ AÇU

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. APENADO IDOSO. PÓS-OPERATÓRIO DE OSTEOPLASTIA DE QUADRIL. ASSISTÊNCIA MÉDICA INTRAMUROS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INVIABILIDADE DO TRATAMENTO NO SISTEMA PRISIONAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de apenado condenado à pena de 63 anos e 4 meses de reclusão pela prática do delito de estupro de vulnerável, objetivando a concessão de prisão domiciliar humanitária pelo período mínimo de 120 dias para recuperação pós-operatória de osteoplastia de quadril esquerdo. A impetração sustenta inadequação da Unidade de Custódia e Reinserção de Tomé-Açu/PA para assegurar o tratamento médico necessário, com fundamento em laudo particular subscrito por médico ortopedista responsável pelo procedimento cirúrgico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o quadro clínico do paciente e a necessidade de recuperação pós-operatória autorizam a concessão excepcional de prisão domiciliar humanitária; e (ii) estabelecer se há demonstração concreta de impossibilidade de prestação de assistência médica adequada no interior da unidade prisional apta a caracterizar constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de prisão domiciliar humanitária exige demonstração concreta e inequívoca de enfermidade grave associada à impossibilidade de prestação de tratamento adequado no sistema prisional, não bastando a mera existência de doença ou recomendação médica particular.

4. O Juízo da Execução Penal acompanha de forma contínua e diligente a evolução clínica do apenado, determinando exames pré-operatórios, avaliações cardiológica e anestesiológica, agendamento cirúrgico, escolta médica, acompanhamento fisioterapêutico e monitoramento pós-operatório em articulação com a SEAP/PA, Hospital Maradei e Secretaria Municipal de Saúde.

5. O procedimento cirúrgico foi realizado sem intercorrências relevantes, com alta médica no mesmo dia e prescrição de curativos diários, medicação, retirada de pontos e fisioterapia, inexistindo indicação hospitalar de necessidade de internação prolongada ou tratamento extramuros obrigatório.

6. Relatórios técnicos posteriores produzidos pela equipe de saúde da unidade prisional registram evolução clínica satisfatória, ausência de sinais infecciosos, realização de curativos diários, acompanhamento fisioterapêutico e inexistência de necessidade urgente de atendimento extramuros.

7. A divergência entre laudo médico particular e relatórios técnicos elaborados pelos órgãos públicos de saúde vinculados ao sistema penitenciário não autoriza automaticamente a concessão de prisão domiciliar, sobretudo na ausência de prova idônea de agravamento clínico ou incapacidade estrutural da unidade prisional.

8. O
habeas corpus
não comporta dilação probatória para aprofundamento de controvérsia técnico-médica acerca da suficiência do tratamento prestado ao custodiado.

9. A elevada pena imposta ao paciente pela prática do delito de estupro de vulnerável impõe cautela redobrada na concessão de medida excepcional de abrandamento da custódia, admissível apenas diante de risco concreto e insuperável à saúde ou à dignidade do apenado, hipótese não evidenciada nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: “1. A prisão domiciliar humanitária exige comprovação concreta da impossibilidade de prestação de assistência médica adequada no sistema prisional. 2. A mera existência de enfermidade grave ou divergência entre laudo particular e relatórios médicos penitenciários não autoriza automaticamente a concessão de prisão domiciliar. 3. O acompanhamento médico contínuo, aliado à realização de procedimento cirúrgico e assistência pós-operatória intramuros, afasta a configuração de constrangimento ilegal. 4. O
habeas corpus
não admite dilação probatória para resolução aprofundada de controvérsia técnico-médica.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, 5º, XLIX, e 196; LEP, arts. 14, caput e §2º, 117 e 120; CP, art. 217-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 1.078.250/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13.05.2026, DJEN 18.05.2026; STJ, AgRg no HC n. 1.042.023/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 06.05.2026, DJEN 11.05.2026

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em
denegar a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual (HC/MS) da Egrégia Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, realizada no período dos dias vinte e seis a vinte e oito do mês de maio do ano de 2026
.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 26 de maio de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de medida liminar impetrado em favor de
GLEIDSON DA CUNHA PANTOJA
, em face de ato ilegal atribuído ao Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Tomé-Açu/PA, proferido no bojo do Processo de origem n.º 2000014-26.2025.8.14.0060 (SEEU).

Consta da impetração que o paciente, atualmente custodiado na Unidade de Custódia e Reposição – UCR de Tomé-Açu/PA, é pessoa idosa, contando 63 (sessenta e três) anos de idade, e portador de pseudoartrose de colo de fêmur esquerdo (CID S72), enfermidade que demanda intervenção cirúrgica para colocação de prótese.

Aduz que o procedimento cirúrgico restara agendado para o dia 14 de abril de 2026, após avaliações cardiológica e anestesiológica, sendo indispensável, segundo laudo médico subscrito pelo ortopedista Dr. Hermes da Silva Feitosa Júnior, CRM nº 9054, período mínimo de 120 (cento e vinte) dias de recuperação pós-operatória, com necessidade de repouso qualificado, cuidados intensivos e acompanhamento médico especializado.

Assevera que, embora a Diretoria de Assistência Biopsicossocial da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Pará – DAB/SEAP/PA tenha emitido relatório indicando a possibilidade de tratamento intramuros, referido entendimento diverge do parecer técnico do médico responsável pelo procedimento cirúrgico, o qual teria consignado a incompatibilidade da estrutura da unidade prisional com os cuidados pós-operatórios exigidos, especialmente diante da ausência de ala de enfermaria adequada na UCR de Tomé-Açu.

Relata que a defesa requereu ao Juízo da execução a concessão de prisão domiciliar humanitária para tratamento de saúde durante o período pós-operatório, tendo o pleito sido indeferido por decisão datada de 10 de abril de 2026, sob fundamento de que a unidade prisional possuiria condições de prestar os cuidados necessários ao coacto.

Assevera a ocorrência de constrangimento ilegal, ao argumento de violação aos direitos fundamentais à saúde, à dignidade da pessoa humana e à integridade física do custodiado, previstos nos arts. 1º, III, 5º, XLIX, e 196 da Constituição Federal, bem como no art. 14 da Lei de Execução Penal.

Pontua, ademais, a inadequação da unidade prisional para assegurar o tratamento pós-operatório indicado pelo especialista, de vez que a manutenção do paciente no cárcere, após cirurgia ortopédica de alta complexidade, expõe-no a risco de agravamento clínico, infecção e comprometimento do êxito terapêutico.

Argumenta, ainda, que a decisão impugnada teria desconsiderado indevidamente o laudo do médico ortopedista responsável pela cirurgia, atribuindo prevalência a informações prestadas por técnica de enfermagem vinculada ao sistema prisional, o que configuraria ausência de fundamentação idônea e desconsideração da prova técnica especializada.

Nesses termos, pugna, liminarmente, pela expedição de Alvará de Soltura em favor do ergastulado para fins de realização do procedimento cirúrgico e cumprimento de prisão domiciliar pelo prazo mínimo de 120 (cento e vinte) dias, com possibilidade de monitoramento eletrônico. Ao final, pela concessão definitiva da ordem, confirmando-se a prisão domiciliar para tratamento de saúde, pelo período indicado pela equipe médica responsável.

À ID 35412768, sobreveio aos autos petição de emenda à inicial apresentada pela impetrante, na qual
reitera integralmente os fundamentos expendidos na exordial
do
writ
, reforçando a alegação de inadequação da Unidade de Custódia e Reposição – UCR de Tomé-Açu para o tratamento pós-operatório do paciente. Destaca, ainda, a iminência da cirurgia agendada para o dia 14 de abril de 2026 e a necessidade de concessão de prisão domiciliar humanitária pelo prazo mínimo de 120 (cento e vinte) dias. Na oportunidade, sustenta novamente a prevalência do laudo subscrito pelo médico ortopedista responsável pelo procedimento cirúrgico em detrimento das informações prestadas pela equipe de enfermagem vinculada à administração penitenciária, reiterando a existência de risco concreto à saúde, à integridade física e à própria vida do paciente caso mantida sua custódia no ambiente prisional durante o período de recuperação pós-operatória.

Tutela liminar indeferida em Decisão Interlocutória à ID 35472328, pela Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, nos termos do §2º, do art. 112, do Regimento Interno deste TJE/PA.

Em informações, esclarece o Juízo inquinado coator (ID 35878752):

“(...) 3. O apenado, ora paciente, cumpre pena de 63 (sessenta e três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, decorrente de condenação transitada em julgado pela prática do delito tipificado no art. 217-A do Código Penal, nos autos da Ação Penal nº 0000826-15.2019.814.0060.

(...)

6. No mov. 12.1, a Defesa Técnica do paciente requereu a
concessão de prisão domiciliar para tratamento de saúde e assistência médica,
ao argumento de que apenado seria portador de pseudoartrose de colo de fêmur esquerdo (CID. S72), conforme laudo médico emitido pelo Dr. Hermes Feitosa Júnior, CRM nº 9054.

Pleiteou, em caráter de urgência, a determinação para que fosse disponibilizada a vaga de internação na Clínica Maradei, localizada em Belém/PA, incluindo o fornecimento de medicamento essencial, às expensas do Estado, visando a realização da cirurgia já solicitada e receber atendimento médico e tratamento de saúde adequados.

(...)

8. A UCR de Tomé-Açu, sob mov. 42.1, juntou aos autos o OFÍCIO N.º 5521/2025– DAB/SEAP/PA, com Relatório de Enfermagem e Prontuário Biopsicossocial, bem como, ficha de evolução do custodiado.

9. Na sequência, em mov. 54.1, este Juízo determinou à Direção da UCR de Tomé-Açu que, no prazo de 2 (dois) dias, providenciasse a juntada de Relatório Médico atualizado, contemplando a descrição do quadro clínico atual e demais informações de saúde pertinentes. E que, no mesmo prazo, a Direção da Casa Penal esclarecesse acerca da aplicação, ou não, de protocolo de movimentações físicas do apenado, especialmente do tipo agachamento, diante das limitações físicas noticiadas pela Defesa.

10. Em movimentações 59.1, 59.2, 59.3, 59.4 e 59.5, foram juntados pela UCR – Tomé-Açu o OFÍCIO N.º 283/2025– UCR TA/SEAP/PA (resposta à determinação), Relatório de Saúde; Fichas de Acompanhamentos Multidisciplinar; Frequência de Trabalho e Prontuário de Saúde.

11. O Ministério Público posicionou-se pelo indeferimento do pedido defensivo, aduzindo que:

(...)

13.
Em decisão registrada no mov. 66.1, este Juízo indeferiu o pedido de autorização para tratamento de saúde mediante implementação de prisão domiciliar
, ressalvando-se a possibilidade de reanálise, determinando à UCR de Tomé-Açu, em conjunto com a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP/PA), que, no prazo de 30 (trinta) dias, adotassem todas as providências necessárias para a realização dos exames pré-operatórios e de risco cirúrgico do apenado, bem como para a marcação efetiva da cirurgia ortopédica junto ao Hospital Maradei ou outra instituição de saúde pública ou conveniada.

14. No mov. 82.1, foi juntado aos autos o OFÍCIO N.º 627/2026 –DAB/SEAP/PA – acompanhado de Relatório de Enfermagem atualizado –, o qual informou:

‘todos os encaminhamentos necessários (avaliação do risco cirúrgico e exames pré-operatórios) para que a PPL realizasse o procedimento cirúrgico por parte da SEAP e da unidade prisional foram realizados desde maio de 2025, incluindo o encaminhando da mesma à realização de consultas com a cardiologia e a anestesiologia no HOSPITAL MARADEI. Em atendimento de enfermagem em 10/02/2026, a PPL não apresentou queixas de saúde e aguarda agenda no HOSPITAL MARADEI para o procedimento cirúrgico em quadril esquerdo.’

15. Nos termos da decisão registrada no mov. 90.1, este Juízo determinou ao Hospital Maradei que, no prazo improrrogável de 10 (dez) dias contados da intimação da decisão, apresentasse comprovante de agendamento da cirurgia ortopédica de síntese pós-traumática em quadril esquerdo do apenado, com indicação precisa de data e hora da realização do procedimento.

16. Em resposta veiculada pelo Ofício nº 033/2026 (mov. 101.2), o Hospital Maradei informou que a consulta médica fora agendada para 17/3/2026, às 10h30min, com médico ortopedista especialista em quadril.

17. No dia 19/3/2026, foi juntado o OFÍCIO N.º 1286/2026 – DAB/SEAP/PA (mov. 127.1), através do qual a UCR de Tomé-Açu informou que o apenado compareceu, em 17/3/2026, à avaliação médica com ortopedista do Hospital Maradei, na Capital paraense, e que, durante a consulta médica, através do exame físico e análise de laudos laboratoriais, o médico identificou a necessidade de realizar procedimento cirúrgico na cabeça do fêmur direito. Então, o apenado foi encaminhado para consulta de risco cirúrgico, avaliação da cardiologia e anestesiologia, agendadas para os dias 2/4/2026.

18. Conforme o OFÍCIO N.º 1751/2026 – DAB/SEAP/PA, a cirurgia foi agendada para o dia 14/4/2026, no mencionado nosocômio (mov. 142.1).

19. Em novo pedido (mov. 145.1), a Defesa Técnica requereu ‘(...) com fulcro nos argumentos fáticos e jurídicos apresentados nas diversas petições juntadas aos presentes autos e ante a indicação do especialista responsável pela cirurgia, seja AUTORIZADA IMPLEMENTAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR DA PPL GLEIDSON
DA CUNHA PANTOJA, tão logo ocorra a sua internação, ou seja, no dia 14.04.2026, se necessário, solicitando ao médico cirurgião a ratificação da indicação do regime domiciliar, para tratamento pós-cirúrgico.’

20. Submetido o referido pleito defensivo à nova apreciação deste Juízo, sobreveio
decisão proferida, em 10/4/2026 (mov. 147.1):
(...) ‘Com efeito, diversamente do que sustenta a Defesa, os elementos técnicos carreados aos autos pela DAB/SEAP/PA demonstram que a Unidade Prisional possui condições suficientes para acolher o apenado no período pós-operatório, assegurando-lhe tratamento com curativos diários e acompanhamento pela equipe de enfermagem local, além de haver sido articulada, junto à Secretaria Municipal de Saúde de Tomé-Açu, a possibilidade de realização de sessões de fisioterapia em cárcere, se necessário. Trata-se, portanto, de resposta institucional concreta e adequada às necessidades do período de recuperação.

A divergência apontada pela Defesa Técnica entre a opinião do Dr. Hermes da Silva Feitosa Júnior – CRM 9054, constante do laudo particular de Seq. 121.2, e as informações da equipe de saúde da UCR Tomé-Açu não é suficiente para autorizar, por si só, a concessão da prisão domiciliar. O laudo médico particular, datado de 17 de março de 2026, indica que o paciente necessitaria de estrutura adequada para reabilitação, com aparelhos, alimentação específica e repouso, não sendo indicada a reabilitação no cárcere. Ocorre que tal documento foi elaborado anteriormente às informações prestadas pela DAB/SEAP/PA, as quais evidenciam
que a própria Unidade Prisional, em coordenação com a Secretaria Municipal de Saúde, é capaz de prover os cuidados pós-operatórios necessários, incluindo curativos diários, enfermagem especializada e eventual fisioterapia.

Nesse contexto, a
mera preferência por tratamento domiciliar ou a existência de laudo médico particular em sentido diverso não constitui fundamento bastante para afastar a presunção de que o sistema prisional, mediante os devidos arranjos institucionais, pode assegurar ao apenado a assistência à saúde que lhe é constitucionalmente garantida
. Conforme o art. 14, caput, da Lei de Execução Penal, a assistência à saúde do preso é dever do Estado, e o §2º do mesmo dispositivo determina que, quando o estabelecimento penal não estiver aparelhado, o tratamento médico será realizado em local adequado, mediante autorização da direção do estabelecimento, sem prejuízo da guarda — alternativa que se mostra plenamente viável e proporcional ao caso. Importa destacar, por fim, que o deferimento da prisão domiciliar, em se tratando de condenado por delito de estupro de vulnerável, cuja pena total imposta é de 63 (sessenta e três) anos de reclusão, exige que a excepcionalidade da medida reste cabalmente demonstrada nos autos, o que não se verifica na hipótese, diante das informações concretas prestadas pelos órgãos competentes da SEAP/PA, que afastam a impossibilidade de tratamento intramuros. A proporcionalidade e a higidez da execução penal impõem que a resposta estatal à grave condenação não seja afastada por circunstância que pode ser adequadamente gerida pelo próprio Estado em ambiente de custódia. (...)

(...) Desse modo, INDEFIRO o pedido de prisão domiciliar formulado pela Defesa Técnica, por ausência dos pressupostos legais e fáticos indispensáveis à sua concessão, nos termos do art. 117 da Lei nº 7.210/1984.’

21. Na mesma decisão (mov. 147.1), foi determinado que a Direção da UCR Tomé-Açu e a Diretoria de Assistência Biopsicossocial – DAB/SEAP/PA
adotassem todas as providências administrativas, logísticas e de escolta necessárias ao encaminhamento do apenado GLEIDSON DA CUNHA PANTOJA à realização do procedimento cirúrgico agendado para o dia 14/4/2026
. Ademais, determinou-se à UCR de Tomé-Açu que adotasse, previamente ao retorno do apenado, todas as providências necessárias à sua adequada recepção no período pós-operatório, organizando a estrutura de enfermagem para a realização de curativos diários e demais cuidados prescritos, bem como diligenciando, junto à Secretaria Municipal de Saúde de Tomé-Açu, a efetiva implementação das sessões de fisioterapia em cárcere, na forma articulada pela supervisão biopsicossocial da Unidade. A mesma decisão determinou que, após o retorno do apenado à Casa Penal em comento, a Direção da UCR Tomé-Açu prestasse informações circunstanciadas ao Juízo acerca do resultado do procedimento cirúrgico, das condições pós-operatórias do apenado e do plano terapêutico em execução na Unidade Prisional, com indicação expressa dos procedimentos de enfermagem e fisioterapia em curso, além de informações mensais após o retorno do apenado.

22. A Defesa Técnica requereu a expedição de ofício à Clínica Maradei, a fim de que apresentasse o Prontuário Médico do interno GLEIDSON DA CUNHA PANTOJA, desde sua internação até sua alta, assim como pleiteou a
concessão de autorização de tratamento extramuros, pelo período de 120 dias.
Subsidiariamente, a pediu a imposição de outras cautelas que assegurem a efetividade da recuperação e a proteção da saúde do apenado (mov. 161.1)

23. Conforme relatório datado de 22/4/2026 e encaminhado pelo OFÍCIO N.º 1902/2026 – DAB/SEAP/PA (mov. 165.1), a Diretoria de Assistência Biopsicossocial/DAB/SEAP/PA informou:

‘Custodiado foi submetido em 14/04/2026 à tratamento cirúrgico de OSTEOPLASTIA DO QUADRIL ESQUERDO. No mesmo dia recebeu alta médica hospitalar. Segundo avaliação do especialista, não há impedimento para que o tratamento pós-operatório seja realizado na unidade. Orientações sobre o pós-operatório: Uso correto das medicações prescritas, curativo diário, retorno após 30 dias para reavaliação com médico traumatologista; retirada de pontos cirúrgicos aos 15 dias; e liberação do paciente para pisar após 15 dias.’

24. Ainda conforme Relatório de Enfermagem (pag. 4 de mov. 166.1), anexo ao Ofício acima mencionado, consta:

‘Em 14/04/2026, às 08:00 horas, no Hospital Maradei, o PPL foi submetido a tratamento cirúrgico de osteoplastia do quadril esquerdo, sem intercorrências. Às 16:00, recebe alta médica hospitalar. Orientações para pós-operatório: Uso correto das medicações prescritas pelo profissional médico; Curativo diariamente; Retorno após 30 dias para reavaliação com médico traumatologista; Retirar pontos cirúrgicos com 15 dias; Liberar para pisar após 15 dias. CUIDADOS DE ENFERMAGEM: Realizado orientações sobre autocuidado. Orientado a equipe de saúde e segurança sobre a necessidade de avaliação e assistência em caso de queixas do PPL.
PARECER DA ENFERMAGEM: Ressaltamos que a equipe de saúde desta UP, com apoio da direção e corpo técnico administrativo, tem se empenhado em oferecer a melhor assistência em saúde possível ao interno, sendo assim, atualmente o custodiado está em bom estado geral, não apresenta nenhuma queixa de saúde no momento.’

25. Ao apreciar a reiteração de pedido formulado pela Defesa Técnica, este Juízo proferiu decisão, em 25/4/2026 (mov. 169.1), ocasião em que indeferiu o pedido de autorização para tratamento extramuros, por ausência dos pressupostos fáticos e jurídicos que o autorizariam, nos termos dos arts. 14 e 120 da Lei nº 7.210/1984, bem como determinou a expedição de ofício à Clínica Maradei para que, no prazo de 5 (cinco) dias a contar do recebimento, encaminhe cópia integral do prontuário médico do interno.”

Nesta Instância Superior, o Procurador de Justiça
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
pronuncia-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus.

Insurge-se a impetração contra decisões proferidas pelo Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Tomé-Açu/PA que indeferiram pedido de prisão domiciliar humanitária formulado em favor do paciente GLEIDSON DA CUNHA PANTOJA, atualmente custodiado na Unidade de Custódia e Reinserção – UCR de Tomé-Açu/PA, sob o argumento de necessidade de tratamento pós-operatório extramuros, após submissão a procedimento cirúrgico ortopédico de artroplastia/osteoplastia de quadril.

Alega a impetração, em síntese, que o ambiente prisional não possuiria condições adequadas para assegurar a recuperação pós-cirúrgica do paciente, especialmente diante da necessidade de fisioterapia, repouso qualificado e acompanhamento médico especializado, sustentando a prevalência do laudo subscrito pelo ortopedista responsável pelo procedimento cirúrgico.

Todavia, compulsando detidamente os autos, não se verifica a ocorrência do alegado constrangimento ilegal.

É certo que a jurisprudência pátria admite, excepcionalmente, a
concessão de prisão domiciliar humanitária mesmo a apenados submetidos a regime diverso do aberto
, desde que demonstrada, de forma concreta e inequívoca, situação de
extrema debilidade de saúde aliada à impossibilidade de prestação do tratamento médico adequado no interior da unidade prisional
.

Inobstante, a mera existência de enfermidade grave não conduz, automaticamente, ao deferimento da prisão domiciliar, sendo
imprescindível a demonstração efetiva de que o sistema prisional não reúne condições mínimas para assegurar o tratamento necessário ao custodiado.

No caso dos autos, entretanto, os elementos informativos coligidos não evidenciam tal excepcionalidade.

Ao revés, verifica-se que o
Juízo da Execução Penal
acompanhou de
forma contínua, diligente e minuciosa toda a evolução clínica do apenado, determinando sucessivas providências administrativas e médicas destinadas à preservação da saúde do custodiado.

As informações prestadas pela autoridade apontada como coatora demonstram que foram determinados
exames pré-operatórios, avaliações cardiológica e anestesiológica, agendamento cirúrgico, escolta médica, monitoramento pós-operatório e acompanhamento fisioterapêutico intramuros, tudo em articulação com a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP/PA, Hospital Maradei e Secretaria Municipal de Saúde de Tomé-Açu.

Mais do que isso, observa-se que o
procedimento cirúrgico efetivamente foi realizado em 14/04/2026
, sem intercorrências relevantes, tendo o paciente recebido
alta hospitalar no mesmo dia
, com orientações de curativos diários, analgesia, retirada de pontos e acompanhamento fisioterapêutico.

Os relatórios técnicos posteriores, notadamente o
Relatório de Saúde datado de 06/05/2026
(SEQ. 201.1 – SEEU), consignam que o custodiado apresenta
“boa recuperação durante a fase de cicatrização”
,
“bom estado de saúde atual”,
ausência de sinais infecciosos e evolução satisfatória do quadro pós-operatório, estando submetido a acompanhamento de enfermagem e fisioterapia intramuros iniciada em 30/04/2026.
O referido documento ainda registra expressamente inexistir necessidade de atendimento extramuros ou qualquer outra providência médica urgente.

De igual modo, os
Relatórios de Enfermagem e Fisioterapia
(SEQ. 201.1 – SEEU), descrevem atendimento contínuo, realização de curativos diários, prescrição medicamentosa, exercícios de mobilidade e evolução funcional progressiva do paciente.

Cumpre salientar, ainda, que o próprio Juízo da Execução, diante das alegações defensivas supervenientes acerca de eventual inadequação do tratamento dispensado ao custodiado,
adotou cautelas adicionais, determinando verificação médica oficial e promovendo inspeção carcerária pessoal em 02/05/2026
, ocasião em que entrevistou diretamente o apenado, ao que não constatou as alegadas violações narradas pela defesa.

Segundo consignado, ainda, na decisão mais recentre, de 07/05/2026, o
próprio reeducando informou estar recebendo tratamento adequado na unidade prisional, inclusive com atendimento fisioterapêutico e consultas médicas regulares.

Portanto, ao contrário do sustentado na impetração, não se evidencia qualquer quadro de desassistência estatal, omissão jurisdicional ou negligência da administração penitenciária aptos a caracterizar constrangimento ilegal sanável pela via estreita do habeas corpus.

Ao revés, os elementos constantes dos autos revelam atuação diligente e permanente do Juízo da Execução Penal, que não apenas acompanhou a evolução clínica do custodiado, como também determinou medidas sucessivas de fiscalização, monitoramento e assistência médica.

A
divergência entre o laudo particular subscrito pelo médico ortopedista e os relatórios técnicos produzidos pelos órgãos públicos de saúde vinculados ao sistema penitenciário, por si só, não autoriza a concessão automática da prisão domiciliar humanitária
, sobretudo
quando inexistente demonstração concreta de agravamento clínico relevante ou de absoluta incapacidade estrutural da unidade prisional para prestação da assistência necessária
.

Dessarte, na linha de entendimento da Corte Superior de Justiça:
“A mera alegação de doença grave, desacompanhada de prova inequívoca de agravamento do quadro clínico e de impossibilidade de tratamento adequado no sistema prisional, não autoriza a expedição antecipada da guia de execução definitiva nem a concessão de prisão domiciliar humanitária na via estreita do habeas corpus.”
(STJ, AgRg no HC n. 1.078.250/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/5/2026, DJEN de 18/5/2026.). E, ainda:
“Embora a jurisprudência permita a concessão de prisão domiciliar humanitária a condenados em regime fechado ou semiaberto acometidos de doença grave, tal benefício depende da comprovação da impossibilidade de assistência médica adequada no sistema prisional. (...)No caso dos autos, não há comprovação técnica e conclusiva da gravidade das doenças mencionadas, da real extensão dos problemas de saúde, dos cuidados indispensáveis ou do tratamento prescrito que não possa ser realizado no sistema prisional.”
(STJ, AgRg no HC n. 1.042.023/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/5/2026, DJEN de 11/5/2026.)

Ademais, eventual aprofundamento da controvérsia técnico-médica demandaria dilação probatória incompatível com a estreita via cognitiva do
habeas corpus.

Não bastasse isso, cumpre registrar que o paciente cumpre pena extremamente elevada, de 63 (sessenta e três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, pela prática do delito de estupro de vulnerável, circunstância que impõe redobrada cautela na concessão de medida excepcional de abrandamento da custódia, a qual somente se justificaria diante de inequívoca demonstração de risco concreto e insuperável à saúde ou à dignidade do custodiado, o que não se verifica na hipótese.

Assim, ausente prova idônea de impossibilidade de continuidade do tratamento no interior da unidade prisional, bem como inexistindo demonstração de urgência clínica grave ou de omissão estatal, não há falar em constrangimento ilegal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 26 de maio de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 28/05/2026